Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-51.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL. CONSERTO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO CAUSADOR DO SINISTRO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva; b) resultado danoso; c) nexo causal entre a conduta e o dano; e d) culpa "lato sensu". No caso concreto, as provas produzidas nos autos demonstram com clareza a prática do ato ilícito por parte do réu, que, por descuido, abalroou a traseira do veículo segurado junto à autora.
2. Tratando-se de indenização por danos materiais decorrentes de ilícito extracontratual, o termo inicial dos juros de mora começa a fluir da data da lesão (Súmula 54, STJ), que remonta à data do pagamento do conserto do veículo segurado.
3. Recurso conhecido e provido.